Tribunal: TJDFT
Processo: 0737447-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE ESCALONADO DE VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO JÁ IMPLANTADO PELA ADMINISTRAÇÃO POSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. Inexistência. Gratificação de Coordenação de Programa de Residência. Na forma do art. 42 da Portaria 124/2009 da Secretaria de Saúde, com a redação dada pela Portaria 74/2015, vigente à época do fato, os coordenadores de programas de residência da área profissional de saúde têm direito ao pagamento de gratificação correspondente à 60% sobre o vencimento básico da última referência, da jornada de 20 horas semanais. O valor do vencimento básico adotado para o cálculo da importância devida é de R$ 5.207,73, que corresponde à tabela de vencimento vigente em setembro de 2014 e que foi implantada pela Administração (Anexo II Lei Distrital 5.249/2013), resultando em R$ 3.124,63. As fichas financeiras apontam o pagamento de valor inferior, pelo que é devida a diferença apurada dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.
3 – Dotação Orçamentária. Tema 810. A incidência do tema de repercussão geral n. 810, que trata da exigência de prévia dotação orçamentária no pagamento dos valores pleiteados, já foi objeto de apreciação e decisão. Ao contrário do que o embargante sustenta, não se discute a validade ou eficácia da legislação que promoveu os reajustes salariais pretéritos. A correção que ora se determina não implica em aumento na gratificação que não seja consequência automática de reajuste da tabela de vencimentos, relativo ao exercício de 2014, e que já foi implantada pela Administração. Ademais, o tema 865 de repercussão geral mencionado pelo embargante não guarda qualquer relação com o caso concreto, mas diz respeito à “Compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro (CF/88, art. 5o, XXIV) com o regime de precatórios (CF/88, art. 100)”. Ausentes, pois, a omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.
E